Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714164-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. N. A. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MACIA FRANCIANA ALVES NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medicamento registrado na ANVISA – Não Dispensado para Idade da Parte – Parecer Favorável NATJUS - Deferimento CLARA NOGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento VEDOLIZUMABE, registrado na Anvisa, incorporado no SUS, mas não dispensado para a faixa etária da autora. Em suas razões recursais, alega a existência de Parecer do Natjus favorável com ressalvas à concessão do medicamento pleiteado, além de se tratar de doença grave, a qual se encontra em seu último estágio de classificação causando “sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade/perda de membro/função”. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante possui diagnóstico de hidradenite supurativa – Hurley 3, sendo recomendado, por médico assistente, o medicamento VEDOLIZUMABE. De fato, o laudo médico consigna a necessidade iminente (ID 150318668): “Tendo em vista a refratariedade às medida previamente estabelecidas e o impacto na qualidade de vida, paciente necessita progredir terapêutica para Adalizumabe”. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS foi favorável com ressalvas à demanda (ID 155103141). O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, ante a ausência de urgência e/ou emergência para concessão da medida. Pois bem. O Juízo de origem indeferiu o pleito de urgência formulado pela parte autora ao fundamento de estar ausente o requisito do risco da demora. Com efeito, o parecer do NATJUS é favorável com ressalva à demanda da parte autora, ora agravante, afirmando que “o medicamento faz parte do PCDT para o tratamento de hidradenite supurativa, porém não para a faixa etária pediátrica”, entretanto, “apesar de a ANVISA e o PCDT apenas indicarem o uso do medicamento em adultos e a CONITEC considerar que não há evidências de eficácia e segurança para uso em pacientes pediátricos, agências internacionais, como o FDA e a EMA, reconhecem a segurança no uso em maiores de 12 anos” (ID 155103141). Por outro lado, exarou não se justificar a alegação de urgência e/ou emergência médica, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Medicina, por se tratar de doença crônica. Contudo, o Magistrado não pode ficar adstrito ao conceito de urgência e emergência médica para verificar a possibilidade de concessão da medida pleiteada. Tal entendimento, como bem ressaltado pela recorrente, “alija todas as doenças crônicas e respectivas modalidades da caracterização de urgência/emergência, incluindo os casos graves”. Deve-se analisar, pois, a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presente o requisito legal, porquanto a parte já realizou tratamento com outros medicamentos, os quais não surtiram o efeito desejado, além de já ter se submetido a procedimento cirúrgico de remoção de lesões, persistindo a formação de novas pústulas. Assim, a postergação da concessão do medicamento pleiteado, além de prolongar o sofrimento da parte, poderá acarretar gastos públicos ainda maiores com a necessidade de novos procedimentos cirúrgicos. Por tais razões, tratando-se de medicamento padronizado, indicado para o tratamento da enfermidade da parte e havendo parecer favorável do NATJUS ressaltando a existência de evidência científica da eficácia do medicamento para a faixa etária da agravante, não vislumbro razões para se postergar o sofrimento da parte e possibilitar, inclusive, o agravamento da enfermidade. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida para determinar o fornecimento do medicamento ADALIZUMABE 40mg/ml, nos termos da prescrição médica anexada aos autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para cumprimento e Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator